Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-08.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001511-08.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEICIANE ANTUNES DUQUE - CPF: 892.807.171-20 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (RECORRIDO), ERLON FERNANDES CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 778.524.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI No 9.492/97 – PEDIDOS DE CARTA DE ANUÊNCIA COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DO DOCUMENTO – PERMANÊNCIA DO PROTESTO POR FALTA DA CARTA DE ANUÊNCIA – PROTESTO BAIXADO APÓS LIMINAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de comparecimento em audiência, forçosa a decretação da revelia, de modo que não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão da desconsideração da contestação, sobretudo quando tal fato não interfere no resultado do julgamento, diante da comprovação dos pedidos administrativos e da ausência de entrega da carta de anuência, dever que incumbe ao credor após a quitação da dívida.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao credor fornecer a carta de anuência e quitação para que o devedor possa, após pagar as taxas devidas, efetuar a baixa do protesto.

Não havendo provas do fornecimento da carta de anuência, indiscutível que o protesto permaneceu ativo por culpa da promovida que não forneceu o documento ao consumidor, mesmo após pedidos, conforme juntada de conversas por aplicativo de mensagens, havendo dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou o fornecimento da carta de anuência para baixa do protesto e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão da manutenção do protesto, mesmo após o pagamento da dívida, em razão do não fornecimento da carta de anuência, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
GLORIA MARQUES BIASIN
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ.

Confirmo
a tutela de urgência deferida nos autos.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, em razão da revelia, houve desconsideração da contestação apresentada, cerceando seu direito. Alegou que o fato de deixar de comparecer na audiência não impede a consideração da contestação e dos documentos apresentados, pois é dado ao revel comparecer no processo a qualquer tempo.

No mérito, alegou que não praticou qualquer ato ilícito e que há culpa do consumidor que demorou longo tempo para solicitar a carta de anuência, bem como não comprovou a alegada negativa de empréstimo por conta da manutenção do protesto, ônus que lhe incumbe.

Argumentou que a “autora se manteve inerte até o ajuizamento da presente demanda, que se deu em 08/06/2020, ou seja, mais de 07 (sete) meses após a realização do pagamento”, ocorrido em 21/11/2019, bem como sustentou que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, em razão da revelia, houve desconsideração da contestação apresentada, cerceando seu direito. Alegou que o fato de deixar de comparecer na audiência não impede a consideração dos documentos e contestação apresentados, pois é dado ao revel comparecer no processo a qualquer tempo.

Sem razão a parte promovida, uma vez que a revelia, no caso dos Juizados Especiais, ocorre também por ausência de comparecimento em audiência de conciliação tal como ocorreu, não podendo alegar a própria torpeza quando deixou de se fazer presente.

Com efeito, diante da ausência de comparecimento em audiência, forçosa a decretação da revelia, de modo que não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão da desconsideração da contestação, sobretudo quando tal fato não interfere no resultado do julgamento diante da comprovação dos pedidos administrativos e da ausência de entrega da carta de anuência, dever que incumbe ao credor, após a quitação da dívida.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, pois há prova, consistente em conversas por meio de aplicativo de conversas (WhatsApp), no sentido de que houve vários pedidos administrativos para fornecimento da carta de anuência, inclusive com a informação, em algumas conversas, que a carta havia sido enviada ao Cartório, o que não ocorreu.

De fato, restou incontroverso nos autos que o protesto fora realizado de forma legítima, tendo a dívida sido paga em 21/11/2019, com sucessivos pedidos administrativos por conversas via aplicativo, no entanto não houve o fornecimento da carta de anuência, o que somente ocorreu no curso do processo, proposto em 08/06/2020, após o deferimento da liminar na mesma data (08/06/2020). Ainda, das conversas é possível extrair que a preposta da parte promovida informou, em mais de uma oportunidade, que a carta de anuência seria enviada diretamente ao Cartório de Protestos, o que não ocorreu.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1o, da Lei no 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

No caso, não há prova de que a parte promovida tenha fornecido a carta de anuência para baixa do protesto, apesar de requerido, nem que a encaminhou para o Cartório, como prometido nas conversas.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência. Após o pagamento da dívida, incumbe ao credor fornecer a carta de anuência e quitação para que o devedor possa, após pagar as taxas devidas, efetuar a baixa do protesto.

Não havendo provas do fornecimento da carta de anuência, indiscutível que o protesto permaneceu ativo por conta de culpa da promovida que não forneceu o documento ao consumidor, mesmo após pedidos administrativos, conforme juntada de conversas por aplicativo de mensagens, havendo dano moral a ser indenizado e, no caso, o valor fixado é razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021